Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-56.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000824-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE REIS - CPF: 025.111.770-72 (AGRAVANTE), CHARLEY FELICIANO DE OLIVEIRA - CPF: 704.111.301-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Francisco José Reis
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que nos autos da ação reivindicatória que move contra Charley Feliciano de Oliveira, indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos, sendo necessária a formação do contraditório e a instrução probatória.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, é legítimo proprietário do imóvel em questão, conforme documentos trazidos à baila
.
Afirmou que em 03.12.2021, notificou extrajudicialmente o recorrido, informando a ausência de interesse na continuidade do contrato de comodato, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a limpeza e desocupação do imóvel, contudo, o comodatário se recusa em sair do local. Defende que o agravado está na posse do imóvel de forma injusta, privando-o do direito de propriedade, restando evidente o perigo de dano.
Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 155964660).

As informações foram prestadas (id. 156103876).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 159487151), deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Francisco José Reis
ajuizou ação reivindicatória em desfavor de Charley Feliciano de Oliveira
, aduzindo ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da matrícula n. 847, do CRI da Comarca de Campo Verde/MT, localizado no lote 08, quadra 35, Bairro Jupiara, daquele município.

Asseverou que em 31.10.2016, firmou com o demandado instrumento particular de comodato, por meio do qual ajustaram o uso gratuito do lote, por tempo indeterminado, pelo réu. Aduziu que em 03.12.2021, notificou extrajudicialmente o réu acerca da ausência de interesse na continuidade do contrato, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para a limpeza e desocupação do imóvel, contudo, a parte permaneceu inerte, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos ensejadores, sendo necessária a formação do contraditório e a instrução probatória.

Contra essa decisão se insurge o agravante
, sustentando que é o legítimo proprietário do imóvel em questão, conforme documentos trazidos à baila
.
Alega que em 31.10.2016, firmou com o agravado instrumento particular de comodato, restando ajustado o uso gratuito do imóvel por tempo indeterminado. Afirmou que em 03.12.2021, notificou extrajudicialmente o recorrido, informando a ausência de interesse na continuidade do comodato, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a limpeza e desocupação do imóvel, contudo, o comodatário se recusa em sair do local.

Segue sustentando que o lapso temporal entre a notificação e a propositura da ação não deve ser considerado fator determinante para o indeferimento da tutela pleiteada. Alega que estão presentes os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, sendo que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que o agravado está na posse do imóvel de forma injusta, privando-o do direito de propriedade, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito do autor, ora agravante, não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a posse injusta do agravado.

Na verdade, pelo que se denota dos documentos juntados nos autos pelo próprio recorrente, o agravado se encontra há muito tempo no imóvel em questão (id. 104153999), cuja autorização foi dada pelo mesmo, caindo por terra, nesta quadra inicial, a alegação de que a posse é mantida de forma injusta.

Ademais, também não vislumbro,
prima facie
, a ocorrência de perigo de dano afeto ao agravante, mormente pelo fato do agravado estar há muito tempo na posse do bem. Nesse sentido, conforme bem salientou o d. magistrado, “
não se tem comprovado o perigo de dano ou ao risco útil do processo, visto que a notificação foi recebida pelo Requerido em 30 de dezembro de 2021
”, e ainda, “
passado quase um ano sem que o Requerente tomasse qualquer medida efetiva para retirada do Requerido de seu terreno, pode-se inferir pela inexistência fática da alegada urgência.
” – id. 105242783 – autos de origem.

À vista disso, em princípio, assiste razão ao
decisum
, isto porque existe um lapso de tempo significativo que descaracteriza e retira qualquer natureza emergencial da medida pleiteada na origem, além de demonstrar não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela,
ab initio
.

Neste diapasão, a meu ver, é temerário aceitar de plano os argumentos e documentos anexos à inicial da reivindicatória, sendo necessário para tanto a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela antecipada exige o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 273 do Código de Processo Civil.

Considera-se temerário o deferimento de liminar de imissão de posse em ação reivindicatória, tendo em vista a própria natureza dessa demanda.

Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza
.

Com mais razão ainda quando há muita controvérsia sobre o direito buscado, sendo recomendável a manutenção do statu quo.”
(RAI n. 37.749/2015, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 27.05.2015 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMANDA CONTROVERTIDA – PROVAS DIFICIENTES APÓS O CONTRADITÓRIO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÕES CONEXAS – ARTIGO 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.

A concessão antecipada da tutela é possível em qualquer processo de conhecimento, desde que preenchidos os requisitos legais.
A concessão de liminar de imissão de posse na ação reivindicatória depende da demonstração de justo titulo, da individualização do bem e da posse injusta do ocupante do imóvel. Ausente um desses elementos, não se fala em prova inequívoca da verossimilhança da alegação, sobretudo, quando, após formação do contraditório, a questão controvertida se apresenta complexa ante os fatos e documentos apresentados e a existência de ação de usucapião envolvendo as mesmas partas em relação à área que é objeto da demanda
.”
(RAI n. 157.606/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 11.03.2015 – negritei)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.”
(RAI n. 1012920-74.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão do recorrente, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023